Tribunal: TJDFT
Processo: 0708685-58.2020.8.07.0009
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-20

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO TENTADO. DOSIMETRIA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. PEDIDO DE AUMENTO DA FRAÇÃO DE REDUÇAO. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 14, parágrafo único, do Código Penal, ao tratar do crime tentado, estabelece que “Salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de um a dois terços.”
2. No caso, considerando que a conduta perpetrada pelo réu se aproximou da consumação, a fração de diminuição de 1⁄2 (metade) em razão da tentativa se mostra adequada, proporcional e razoável, razão pela qual não merece reparos.
3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.